Tribunal: TJDFT
Processo: 0700859-88.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÁRTULAS DE CHEQUES. EFICÁCIA DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. RECONVENÇÃO. CAUSA DE PEDIR DIVERSA DA AÇÃO PRINCIPAL.
I. Incabível a rediscussão de matéria consumada pelo trânsito em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.
II. Conquanto relacionados a um mesmo negócio jurídico, a causa de pedir da reconvenção não possui relação com a da ação principal, que, por sua vez, está compreendida pela coisa julgada. Assim, inexistindo pertinência entre as causas de pedir, não se evidencia o preenchimento dos pressupostos constantes no artigo 343 do Código de Processo Civil, não obstando, entretanto, o ajuizamento de ação autônoma.
III. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.